Tribunal: TJDFT
Processo: 0745898-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESENÇA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil, é devida quando não encontrado o executado ou bens penhoráveis. Muito embora, essa não é a realidade dos autos, uma vez que há penhora de direitos dos devedores no rosto dos autos de inventário.
2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.